Tribunal: TJDFT
Processo: 0725895-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre descumprimento de obrigações originários de contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional[1], imputando o autor, às rés, violação ao dever de informação que resultara no impedimento de realização da viagem na forma programada em decorrência de estar com passaporte com prazo de validade inferior a 6 (seis) meses no momento do embarque, e, outrossim, em razão de cancelamento unilateral do voo de retorno por “no show”. Prolatada sentença[2], que julgara parcialmente procedente os pedidos e condenara as rés, solidariamente, a indenizarem o autor por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, outrossim, a pagarem o valor de R$ 3.440,27 (três mil quatrocentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), a título de danos materiais, a transportadora ré, Tam Linhas Aéreas S.A., inconformada, interpusera recurso de apelação, defendendo, em suma, a reforma da sentença, ou, subsidiariamente, que sejam os valores arbitrados reduzidos. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão das obrigações controversas. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16845426 [2] - ID 16845477